Tribunal: STF
Processo: MS 36215
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA: Direito constitucional. Agravo interno em Mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Serventia extrajudicial. Nomeação de filha de tabeliã falecida como interina. Nepotismo.



    1. Agravo interno em mandado de segurança impetrado por filha de tabeliã falecida contra ato do CNJ que determinou a observância de decisão que vedava o nepotismo na nomeação de interinos de serventias extrajudiciais.



    2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. No caso, não se identifica nenhuma dessas situações.



    3. A decisão do CNJ que afasta a ora agravante da função de interina e nomeia outra pessoa para o seu lugar não viola o devido processo legal. O Conselho, como órgão administrativo, não está adstrito aos limites do pedido. O princípio da congruência se destina a resguardar a imparcialidade no exercício da atividade jurisdicional. 



    4. É certo que o CNJ, por ter natureza administrativa, não está autorizado a rever o conteúdo de atos jurisdicionais. Não obstante isso, no caso, não exorbitou de suas competências, por duas razões: (i) a decisão do Tribunal local foi proferida em mandado de segurança impetrado após o exame da matéria pelo Conselho; e (ii) tal pronunciamento jurisdicional afrontou diretamente ordem clara e expressa do órgão de controle, sobre a qual não existia nenhuma dúvida razoável. O CNJ pode exigir dos Tribunais submetidos à sua fiscalização o cumprimento imediato de suas próprias decisões, de modo a impedir o esvaziamento das competências que lhe foram dadas pelo art. 103-B, § 4º, da Constituição.



    5. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato impugnado. O art. 39, § 2º, da Lei nº 8.935/1994 foi adequadamente interpretado à luz do princípio da moralidade, vedando-se o nepotismo na designação de substituto interino. Não houve violação à segurança jurídica, pois o ato coator teve efeitos prospectivos, não implicando a restituição das remunerações já recebidas pela impetrante. 



    6.  Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor (CPC, art. 1.021, §§ 4º e 5º).